Tribunal: TJSP
Processo: 1015535-87.2016.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo.

Serviço de terceiro.
É abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado. Serviço no caso informado. Cobrança permitida.

Prequestionamento. Matéria federal.
Desnecessário dar enfoque às questões à luz dos

Ementa:
Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo.

Serviço de terceiro.
É abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado. Serviço no caso informado. Cobrança permitida.

Prequestionamento. Matéria federal.
Desnecessário dar enfoque às questões à luz dos dispositivos legais e do enquadramento jurídico que o réu imagina pertinente, porque foi suficiente a fundamentação para a solução dada com ostentação das teses jurídicas adotadas.

Apelação provida.